Tribunal: TJDFT
Processo: 0746707-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746707-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCYLA JOSELITA LEITE MENDES AGRAVADO: JOSE ESTEVAO DA SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCYLA JOSELITA LEITE MENDES contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência (liminar) de reintegração de posse do veículo FORD/KA SE 1.0 HA B, Placa QNU2C34, com base nos seguintes fundamentos “Nesse sentido, compulsando os autos, verifica-se que não foi informada a data da entrega do veículo ao requerido. Desta forma, não foi comprovada a urgência. Noutro giro, a dinâmica da venda de veículos automotores exige realização de contraditório, tendo em vista que os elementos documentais não abordam a integralidade das avenças realizadas pelas partes. Ademais, conforme os relatos tecidos na exordial, verifica-se que o feito demanda dilação probatória, porquanto os documentos juntados não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas, haja vista que, a despeito das alegações da autora, não restou comprovado a que título detinha o bem indicado na inicial, o que torna necessária a instrução do feito e a instauração do contraditório. Ressalto que, ausente quaisquer dos elementos autorizadores da concessão de tutela antecipada, o seu indeferimento é medida que se impõe” (ID 250453299, processo de origem no 0709250-43.2025.8.07.0010). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão merece reforma por desconsiderar os requisitos do art. 561 do CPC, que estariam plenamente demonstrados, bem como o perigo de dano iminente (art. 300 do CPC). Sustenta que sua posse está robustamente comprovada pelo Contrato de Financiamento/CCB (DOC 5 e 6) e pela consulta SENATRAN (DOC 11), que atesta que o veículo está em seu nome, refutando o fundamento da decisão de que não foi comprovado "a que título detinha o bem". Assevera que o esbulho praticado pelo Agravado é injusto e precário, pois ele recebeu o veículo de um terceiro (ex-companheiro da Agravante) em um negócio informal (penhor) sem a sua participação ou anuência. Pontua que, diferentemente do alegado pelo juízo, a data do esbulho está definida como 10 de junho de 2025, conforme Boletim de Ocorrência (DOC 7), data em que o Agravado se recusou a devolver o FORD KA, caracterizando a posse nova (menos de ano e dia) e a urgência contemporânea aos fatos. Pondera que o periculum in mora é evidente, pois existem 4 (quatro) prestações do financiamento em aberto (abril a julho/2025), o que a expõe ao risco iminente de negativação ou de sofrer uma ação de busca e apreensão pelo banco credor (C6 Bank), além do risco de depreciação ou ocultação do bem pelo Agravado. Requer, desse modo, seja concedido Efeito Suspensivo Ativo (Tutela de Urgência Recursal), para determinar a imediata reintegração da posse do veículo FORD/KA SE 1.0 HA B, Placa QNU2C34, mediante expedição de mandado de busca e apreensão. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a liminar pleiteada e reformando a decisão agravada em sua totalidade. A agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 250453299, autos originários). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Em análise sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), conforme exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil. A agravante, de fato, apresenta documentação robusta que comprova ser ela a titular do contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário - id. 246243262, autos de origem) e figurar como "Possuidor" do veículo FORD/KA, Placa QNU2C34, no sistema SENATRAN (id. 246243268, autos de origem). Da mesma forma, demonstra a existência de parcelas vencidas do financiamento (id. 246243263, autos de origem) e as tentativas extrajudiciais de reaver o bem (id. 246243267, autos de origem) . Contudo, a despeito de tal documentação, as circunstâncias fáticas que envolvem o negócio jurídico celebrado entre as partes, e que resultaram na transferência da posse ao agravado, ainda não estão suficientemente claras para autorizar a reintegração liminar. A própria narrativa inicial, corroborada pelo boletim de ocorrência (id. 246243264, autos de origem), informa que o veículo foi voluntariamente entregue ao agravado pelo ex-companheiro da agravante, Sr. Antônio Gerson Bezerra dos Santos. O referido B.O. (id. 246243264, autos de origem), registrado unilateralmente pelo Sr. Antônio Gerson Bezerra dos Santos, descreve um negócio jurídico complexo: inicialmente um empréstimo de R$ 2.000,00 com o veículo em garantia (penhor), que posteriormente teria evoluído para uma troca, na qual o Sr. Antônio recebeu outro veículo (GM/CELTA). A posse do agravado, portanto, embora questionada, originou-se de uma tradição voluntária, ainda que praticada por terceiro. O cerne da questão é definir se essa posse tornou-se injusta (precária) após a recusa na devolução , ou se o agravado detém o bem com base no negócio original, cujos termos exatos são controversos. Neste cenário, não está claro se o Sr. Antônio Gerson Bezerra dos Santos possuía autorização da agravante para dispor do bem e qual a exata natureza da negociação que fundamentou a entrega. Tais circunstâncias controvertidas demandam uma análise mais aprofundada, incompatível com este juízo de cognição sumária. Desse modo, a documentação apresentada, embora relevante, não é suficiente, por si só, para elucidar de forma inequívoca as circunstâncias que envolvem o negócio celebrado. Mostra-se prudente aguardar a triangularização processual, com a citação e a eventual contestação do agravado, para que se estabeleça o contraditório e se inicie a instrução probatória, a fim de esclarecer a real dinâmica dos fatos. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator